Tribunal: TJES
Processo: 5002146-84.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002146-84.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERLE JOE PEIXOTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória e impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a ausência de requerimento administrativo prévio e a natureza judicial obrigatória da medida afastam o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando o atendimento da pretensão depende de ordem judicial e não ocorre resistência ao mérito da demanda em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 10.216/2001, constitui medida que depende obrigatoriamente de determinação pela justiça, o que impede a satisfação da pretensão exclusivamente pela via administrativa.

A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, o qual estabelece que os encargos processuais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração da lide.

O Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao mérito da causa na contestação, limitando-se a arguir questões processuais como a impugnação ao valor da causa e a ausência de interesse de agir pelo cumprimento da liminar.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que a inexistência de pretensão resistida, aliada à necessidade legal de intervenção do Judiciário para a internação compulsória, afasta a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

O atendimento célere da determinação judicial de internação demonstra a postura colaborativa do ente público, reforçando a inaplicabilidade da verba honorária por ausência de sucumbência material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ações de internação compulsória exige a demonstração de resistência à pretensão de mérito.

Não configura resistência jurídica a apresentação de defesa estritamente processual quando o bem da vida pleiteado exige, por força de lei, provimento judicial.

Inexistindo oposição ao pedido principal e sendo a via judicial a única adequada para a obtenção do resultado, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do Estado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.216/2001, inciso III do art. 6º; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000976-30.2024.8.08.0050, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2025; TJES, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002146-84.2024.8.08.0002

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JERLE JOE PEIXOTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da “Ação de Internação Compulsória”, ajuizada por
JERLE JOE PEIXOTO
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido de internação compulsória, com a extinção do processo com resolução do mérito e a imposição de ônus sucumbenciais ao Estado.

Em suas razões, o recorrente alega que não resistiu ao mérito da causa, limitando-se a questões preliminares, o que afastaria a pretensão resistida e a aplicação do princípio da causalidade para fins de honorários advocatícios. Sustenta que a inexistência de requerimento administrativo prévio e de negativa estatal demonstra que o ente público não motivou a ação judicial. Defende, ainda, que a condenação fere o Erário e contraria precedentes que isentam a Fazenda Pública de honorários quando não há oposição ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado.

Com isso, requer o provimento do recurso para excluir a condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que de acordo com o documento de id. 17954036, acostado aos autos, o paciente Getúlio Clério Peixoto foi devidamente internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas impugnou a competência em razão do valor da causa, bem como apresentou preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de Guilherme Soares Leal e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A insurgência recursal limita-se ao capítulo da condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, em ação de internação compulsória, não há resistência à pretensão deduzida na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos da sucumbência quem deu causa à instauração do processo.

4. A internação compulsória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, depende de determinação judicial, razão pela qual não se pode imputar ao ente público a causa da ação, uma vez que a via administrativa não é viável.

5. O Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação, limitou-se a alegar preliminar de incompetência, não tendo oferecido oposição ao mérito da demanda, o que foi expressamente reconhecido pela sentença ao afastar a condenação em custas processuais.

6. A ausência de resistência ao mérito afasta o dever de arcar com honorários advocatícios, por inexistência de pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

7. A mera apresentação de defesa processual, sem impugnação ao pedido principal, não configura resistência jurídica suficiente a justificar a imposição da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a medida judicial pleiteada é condição legal para a obtenção do bem da vida — como na hipótese de internação compulsória — e não houve resistência ao mérito da pretensão autoral.

2. A simples apresentação de contestação limitada a matérias preliminares não configura oposição ao pedido, sendo inaplicável a condenação por sucumbência à luz do princípio da causalidade.

(TJES; Apelação Cível nº 5000976-30.2024.8.08.0050, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2025).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.